Tribunal: TJSP
Processo: 0005258-29.2004.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior que anulou a sentença e determinou diligência.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Conversão de julgamento em diligência para produção de prova testemunhal e renovação da perícia médica. Nulidade da sentença não configurada. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Há nos autos elementos suficientes para embasar o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior que anulou a sentença e determinou diligência.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Conversão de julgamento em diligência para produção de prova testemunhal e renovação da perícia médica. Nulidade da sentença não configurada. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Preliminar rejeitada.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Perda Auditiva induzida por ruído ocupacional. Inexistência de redução da capacidade laboral. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613879
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005258-29.2004.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante JULIO DONIZETE
DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005258-29.2004.8.26.0526 -Voto no 13.920
2
Apelação: 0005258-29.2004.8.26.0526
Comarca: 1a Vara de Salto
Apelante: Júlio Donizete da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Voto no 13.920
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior
que anulou a sentença e determinou diligência.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Conversão de julgamento
em diligência para produção de prova testemunhal e renovação da
perícia
médica.
Nulidade
da
sentença
não
configurada.
Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Há
nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do
Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser
produzidas. Preliminar rejeitada.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Perda Auditiva induzida por ruído
ocupacional. Inexistência de redução da capacidade laboral.
Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM. Juiz
Dr. Claudio Campos da Silva, que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício acidentário a JULIO DONIZETE DA SILVA, ante a ausência dos requisitos
legais (fls. 316/317), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso
voluntário do obreiro.
Pretende o autor, por meio de seu advogado Dr. Tiago Matiuzzi,
preliminarmente, o reconhecimento de nulidade processual, por cerceamento de defesa,
ante a necessidade de produção de prova testemunhal e renovação da perícia médica, a fim
de que comprove a redução de sua capacidade laboral e o nexo ocupacional da doença que
o acomete. No mérito, objetiva a reforma do julgado, haja vista que se encontra
incapacitado para o trabalho, fazendo jus à reparação infortunística (fls. 320/325).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005258-29.2004.8.26.0526 -Voto no 13.920
3
A autarquia, representada pela Procuradora Federal Dra. Andressa
Gurgel de Oliveira Gonzalez Alves, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção
da improcedência (fls. 330/332).
Registre-se que a r. sentença de fls. 99/101, que havia julgado
improcedente o pedido do autor, foi anulada pelo v. acórdão de Relatoria do eminente
Desembargador Dr. José Maria Câmara Junior, sob fundamento de que necessária a
reabertura da fase de instrução para que fosse realizada nova perícia com análise pelo
método científico da tabela de Fowler (fls. 126/129).
Após a elaboração de duas novas perícias (fls. 232/240, 257/262,
279, 292/300), nova sentença foi proferida e o autor interpôs apelo, conforme acima citado,
vindo os autos conclusos para julgamento.
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Preliminarmente, desnecessária a produção de prova testemunhal e
nova perícia médica.
O fato de o resultado ser desfavorável aos interesses do recorrente
não autoriza a renovação da perícia e, ainda, a produção de outras provas.
Não há qualquer imprecisão a justificar a elaboração ou a repetição
destas provas.
O fato de o resultado ser desfavorável aos interesses do recorrente
não autoriza a reabertura da instrução, diante da ausência de qualquer irregularidade, sendo
despicienda a medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005258-29.2004.8.26.0526 -Voto no 13.920
4
A prova testemunhal seria inócua para demonstrar o suposto prejuízo
laboral, diante das demais provas já produzidas no feito. Ademais, tal via não tem o condão
de contrariar prova pericial, de cunho técnico e específico.
Vê-se, ainda, que as moléstias alegadas pelo autor foram bem
analisadas.
Os elementos contidos nos autos são convincentes e suficientes para
o deslinde do feito.
Vale lembrar que o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é
livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos, competindo-lhe o
indeferimento das diligências inúteis, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do
CPC/2015.
Superada a preliminar, passo à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida por trabalhador contra o INSS,
alegando que, durante diversos vínculos empregatícios, no desempenho das funções de
carpinteiro, passou a sofrer de perda auditiva neurossensorial PAIR, pelas condições
agressivas a que se sujeitava no ambiente de trabalho, com consequente redução de sua
capacidade laboral. Requereu a concessão de benefício acidentário.
Houve a emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho CAT,
pelo Sindicato em 12/07/2004 (fl. 16).
Os requerimentos de auxílios-doença previdenciários foram
indeferidos (NB 31/505.271.017-4 e NB 31/505.321.630-0 fl. 27).
Verifica-se que, em 31/01/2014, o autor foi agraciado com
aposentadoria por tempo de contribuição (fl. 333).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005258-29.2004.8.26.0526 -Voto no 13.920
5
Os laudos médico-periciais, objetivos e conclusivos, atestaram que
não há inaptidão laborativa decorrente do mal mencionado (fls. 232/240, 257/262, 279,
292/300).
O Dr. Roberto Vaz Piesco, assegurou que:
“A conclusão foi baseada na história clínica, no exame físico, nos
documentos apresentados e nos anexados ao processo.
?
O autor tem 53 anos.
?
O autor é portador de déficit auditivo não incapacitante.
?
A profissão do autor é cobrador.
?
Baseada nos fatos expostos e na análise de documentos conclui-
se que o autor NÃO apresenta incapacidade para o trabalho.
?
Não é portador de patologia que o impede de trabalhar.
?
Não há atestados que comprovam a incapacidade para o
trabalho.
?
Não há exames complementares que comprovam a incapacidade
para o trabalho.
?
Não é portador de patologia que o impede de trabalhar”
(fl.237).
O MM. Juiz determinou a realização de nova perícia, utilizando-se
da Tabela Fowler (fl. 280).
O expert, Dr. Marcos da Silva Ferreira destacou que:
“De acordo com o visto e descrito a perícia conclui que o
periciando apresenta perda auditiva neurossensorial, compatível com PAIRO (perda
auditiva por ruído ocupacional), com comprometimento funcional das estruturas. No
momento não realiza acompanhamento com a especialidade e não faz uso de medicação
correspondente.
Relata zumbido em orelhas e nega outras queixas. Encontra-se
trabalhando como vigia.
Ao exame físico apresenta bom estado geral. Calmo e verbalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005258-29.2004.8.26.0526 -Voto no 13.920
6
com discreta dificuldade. Apresenta eventual dificuldade para compreensão da fala.
Otoscopia sem alteração.
Conforme a Tabela de Fowler solicitada, apresenta percentual de
26% (8% + 18%). Convém lembrar que a referida tabela está em desuso e não apresenta
uma representação fidedigna.
Data do início da doença: Ano de 1987.
Portanto
a
perícia
identificou
alteração
audiométrica
neurossensorial compatível com PAIRO, mas não identificou incapacidade laboral ou
para realização de qualquer atividade habitual diária.” (fl. 297).
Observa-se que os vistores judiciais, em estudos detalhados de todo
o histórico apresentado, dos exames e relatórios médicos, concluíram que o obreiro não
apresenta doença que, ao menos, reduza sua capacidade laborativa.
Em suma, nota-se que os peritos não vislumbraram patologias que,
atualmente, diminuam sua aptidão para o exercício das atividades habituais.
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade laboral
resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do trabalho e não a lesão
em si.
In casu, não foi observada incapacidade laborativa, parcial ou total,
provisória ou permanente, para suas funções habituais.
Logo, o conjunto probatório fixado nos autos não permite o
acolhimento da pretensão deduzida em juízo, porquanto os requisitos para a concessão de
benefício acidentário foram devidamente rechaçados pelo laudo médico-pericial.
De rigor, pois, manter o decreto de improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005258-29.2004.8.26.0526 -Voto no 13.920
7
Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao
recurso, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator